Tribunal: TJSP
Processo: 0032606-04.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - RENDA MENSAL - VALOR JÁ DEFINIDO NO CURSO DO FEITO - COISA JULGADA CONFIGURADA - OBEDIÊNCIA.
"No caso concreto já definido e acobertado pela coisa julgada o valor mensal a se considerar para o pagamento do benefício, tem-se por evidente a sua adoção como base para a apuração de eventuais parcelas ainda devidas".